Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737424-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAMIAO VIRGULINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DAMIÃO VIRGULINO DA SILVA contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDRAL. O impetrante alega, em síntese, que é portador de neoplasia maligna de bexiga, e que após avaliação dos dados clínicos enviados pelo agente solicitante de realização do procedimento denominado CE – RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL (como sinais, sintomas e justificativa médica), com base nos critérios clínicos e protocolos pertinentes, a solicitação recebeu junto à Central Reguladora a classificação de risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA, registrado em 1o.04.2025. No entanto, o tempo de espera já alcança 155 dias, o que eleva o risco de agravamento do estado clínico. Pede a concessão de liminar para compelir a apontada autoridade a viabilizar o procedimento CE – RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL, no prazo de 20 dias, em qualquer unidade de saúde pública do Distrito Federal, ou, na impossibilidade, na rede privada, a expensas do ente distrital. DECIDO O mandado de segurança constitui a via útil para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Consoante o magistério da doutrina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado ria sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Meirelles, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). Conforme se extrai do relatório médico que instrui a impetração, a impetrante é portadora de neoplasia maligna da bexiga e que, devido à patologia, necessita ser submetido ao procedimento CE – RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL, estando aguardando há mais de 155 dias. A pretensão da impetrante, em tese, encontra respaldo no art. 2o da Lei 12.732/2012, que assim dispõe: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. (...)” Requisitadas as informações, em especial sobre a possível existência de solicitações pendentes classificadas também no risco vermelho de pacientes de maior gravidade, se o caso, bem como sobre o motivo pelo qual o impetrante ainda não foi submetido ao procedimento, não obstante a gravidade do quadro, a apontada autoridade não se manifestou. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para determinar à apontada autoridade que viabilize o procedimento pretendido pela impetrante, qual seja, CE – RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL, no prazo de 20 dias, em qualquer unidade de saúde pública do Distrito Federal, ou, na impossibilidade, na rede privada, a expensas do ente distrital, sob pena de fixação de multa diária. Intime-se e renove-se a requisição de informações. Dê ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator